Tribunal: STF
Processo: Rcl 89082
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-13
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 

RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE “CALL CENTER”. LICITUDE DA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ATRELADOS À ATIVIDADE FINALÍSTICA DO TOMADOR. ADPF Nº 324/DF. RE Nº 958.252/MG (TEMA RG Nº 725). PARADIGMAS INOBSERVADOS. PROCEDÊNCIA.

1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por SX Negócios Ltda (Pulse Client  Expert Ltda) e Banco Santander Brasil S.A, contra acórdão proferido pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do Processo nº 0020652-32.2024.50.4.0302, cujos termos teriam desrespeitado a autoridade desta Suprema Corte, no que se refere aos julgados proferidos na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF, na ADI nº 5.625/DF e no RE nº 958.252-RG/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral). 

2. As partes reclamantes narram que, na origem, cuida-se de ação trabalhista ajuizada pela ora beneficiária, Jéssica Teixeira Ferreira, sob a alegação de que teria sido empregada do Banco Santander, exercendo a função de bancária e não de especialista de atendimento e Negócios I (“call center”), postulando o reconhecimento do vínculo de emprego diretamente com o tomador de serviços (Banco Santander), bem como o pagamento das verbas laborais decorrentes da relação. 

3. Noticiam que o Juízo de 1º Grau julgou improcedentes os pedidos iniciais. Todavia, o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região desconsiderou a existência de outras formas de contratação e, presumindo a fraude no contrato de natureza civil, reformou a sentença para reconhecer o vínculo empregatício diretamente com a tomadora de serviços, condenando a prestadora de serviços em caráter solidário. 

5. Sustentam que, ao assim proceder, a autoridade reclamada negou vigência aos diversos paradigmas vinculantes do Supremo Tribunal Federal, nos quais assentada a regularidade de modelos de divisão de trabalho diversificados daqueles consubstanciados na relação empregatícia disciplinada pela Consolidação das Leis do Trabalho. 

6. Alegam que “a decisão reclamada mal aplicou e/ou desrespeitou a autoridade das r. decisões vinculantes proferidas nos julgamentos da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 3.961, da ADI 5.625, do RE 958.252 [Tema 725 RG], do RE 635546 [Tema 383/RG], do RE 635546 [Tema 383/RG] e ADC 66 visto que declarou lícita a terceirização e, paradoxalmente, a enquadrou como bancária, condenado as empresas de forma solidária ao pagamento de verbas da categoria, sob o fundamento de realização de serviços atinentes à atividade-fim do banco Reclamante” (e-doc. 1, p. 6).

7. Sustentam que “a decisão cria categoria jurídica inexistente (“terceirizado-bancário”), uma vez que, conforme os próprios termos do v. Acórdão Regional, a reclamante não é empregada de instituição financeira, não possui subordinação à tomadora, não executa atividades típicas do art. 17 da Lei 4.595/64, contudo, foi enquadrada como bancária. Esse enquadramento híbrido não encontra qualquer tipo de amparo legal e, dessa forma, viola o princípio da legalidade, escupido no art. 5º, II, da CF, tendo em vista que não existe previsão normativa para enquadramento sindical com base no serviço prestado ao cliente, mas sim na atividade preponderante do empregador, in casu Call Center” (e-doc. 1, p. 10).

 8. Requerem o deferimento de medida cautelar, sustentando presentes os requisitos para a sua concessão. No mérito, pugnam pela procedência do pedido para, “julgando a reclamatória trabalhista improcedente e, caso não seja o entendimento do Tribunal, sucessivamente, a cassação definitivamente a decisão/acórdão prolatado pelo E. TRT da 4ª Região, no processo originário nº 0020652-32.2024.5.04.0302, determinando-se que outro julgamento seja realizado com observância da autoridades das decisões vinculantes proferidas na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 5.625, na ADI 3.961, no RE 958.252 [Tema 725/RG], no RE 635546 [Tema 383/RG] e na ADC 66 ou, alternativamente, para afastar o reconhecimento da trabalhadora como bancária” (e-doc. 1, p. 25).

É o relatório. 

Decido. 

9. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância a enunciado de súmula vinculante (art. 103A, § 3º, da CRFB). 

10. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. 

11. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie. 

12. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF). 

13. No ensejo, consigno que a ausência de citação da parte beneficiária não impede o julgamento da presente medida, até mesmo porque o contraditório pode ser exercido no âmbito de eventual recurso, sem qualquer prejuízo à ampla defesa. Nesse sentido:

“Agravos Regimentais na Reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Alegada nulidade por falta de citação do beneficiário. Não ocorrência. Ausência de prejuízo. Precedentes.4. Terceirização. “Pejotização”. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324, na ADI 5.625 e no RE-RG 958.252 (tema 725). 5. Reclamação julgada procedente. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravos regimentais não providos.“ 
(Rcl nº 60.749-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/10/2023, p. 31/10/2023; grifos nossos).

14. Na hipótese sob análise, alega-se que, na decisão reclamada, teriam sido inobservadas as decisões proferidas na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF, na Ação Direta de Constitucionalidade nº 48/DF, na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.625/DF e no RE nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725). 

15. Com efeito, no âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, e no julgamento do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Na ADC nº 48/DF e na ADI nº 3.961/DF (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020), foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos. Na ADI nº 5.625/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022), o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. 

16. Assim, em casos como o presente, envolvendo a contratação de serviços por meio de empresa terceirizada, tenho manifestado a compreensão de que o conjunto das decisões apontadas como paradigma, notadamente o que decidido pela Suprema Corte no âmbito da ADPF nº 324/DF e da tese fixada no julgamento do Tema nº 725 do rol da Repercussão Geral, assentou a validade constitucional de terceirizações e de qualquer outra forma de divisão do trabalho, inclusive por meio da “pejotização”. 

17. No caso em tela, observa-se que ao sentenciar o feito, o juízo de 1º Grau julgou improcedentes os pedidos formulados na ação trabalhista, assentando que a beneficiária era empregada da empresa prestadora de serviços, a Pulse Client Expert Ltda, não exercendo atividades típicas de bancária, inexistindo se cogitar de vínculo empregatício com o Banco Santander, empresa tomadora do serviço de “call center”(e-doc. 8, p. 3-4, grifos no original e acrescentados):

“(...) A parte reclamante foi contratada pela segunda reclamada, em 20/08/2021, na função de “especialista de atendimento e negócios”, permanecendo o contrato em vigor (ID 76328e1). 
O art. 17 da Lei nº 4.595/64 estabelece a atividade-fim das instituições bancárias, in verbis: “Consideram-se instituições financeiras, para os efeitos da legislação em vigor, as pessoas jurídicas públicas ou privadas, que tenham como atividade principal ou acessória a coleta, intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, e a custódia de valor de propriedade de terceiros” (grifei).
Pelo exame do conjunto da prova produzida nos presentes autos, verifico que as atividades desempenhadas pelos “especialistas de atendimento e negócios”, como a parte autora, cingem-se àquelas típicas de operadores de “call center”, tais como o atendimento ao cliente em geral, incluindo o oferecimento de produtos pré-aprovados aos clientes, atividades estas que evidentemente são mais básicas e acessórias em relação àquelas desenvolvidas por bancários e financiários, de maior complexidade e responsabilidade, não havendo equivalência entre ambas.
Nesse sentido, a parte reclamante, em seu depoimento pessoal, afirmou que “continua com o contrato de trabalho ativo, mas está afastada em razão de benefício previdenciário, desde a última sexta-feira; que é a terceira vez que se afasta em razão de síndrome do pânico; que a depoente é especialista de cartões; que oferta produtos do Banco Santander; que os produtos são pré-aprovados no sistema e, às vezes, precisam da liberação da liderança no sistema TFC; que é possível alterar limite de cartão de crédito, desde que esteja pré aprovado no sistema; que ofertava seguros pela Zurich Santander Seguros, inclusive seguros de conta corrente; que no ano de 2022 a depoente era a única especialista da equipe que fazia atendimento sobre saque FGTS; [...]” (grifei).
Veja-se que todos os produtos oferecidos pela parte reclamante já estavam pré-aprovados no sistema, não possuindo a parte autora qualquer alçada para o oferecimento de produtos e não podendo abrir contas, cingindo-se as suas atividades ao auxílio ao cliente acerca da utilização dos cartões e do uso do sistema e demais atividades acessórias, não realizando atividades bancárias ou financiárias.
Não é possível considerar que tais atividades se enquadrem entre aquelas que caracterizam a atividade-fim das instituições bancárias, prevista no art. 17 da Lei nº 4.595/64, tampouco podendo ser enquadrada como financiária, até porque se tratam de atividades meramente acessórias, não estando ligadas à intermediação de recursos financeiros.
Isso tudo demonstra que a parte reclamante não realizava a atividade-fim da primeira reclamada. 
Além disso, em 30/08/18, o STF julgou a ADPF 324 e o RE em repercussão geral 958.252, os quais versavam acerca da possibilidade de terceirização em todas as atividades da empresa, restando decidido, por maioria, que é lícita a terceirização em todas as etapas do processo produtivo, inclusive nas atividades-fim.
No julgamento do RE nº 958252, o STF fixou a seguinte tese de repercussão geral: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (grifei) (disponível em http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4952236. 
Assim, diante dos efeitos vinculantes da decisão do STF, ainda que restasse comprovada a terceirização da atividade-fim da tomadora, esta seria lícita, não havendo falar em reconhecimento do vínculo de emprego diretamente com a tomadora. 
Destaco ainda que está comprovado que a parte autora não era subordinada aos prepostos da primeira reclamada, o que também afasta o pleito de reconhecimento de vínculo de emprego com a primeira reclamada.”

18. No entanto, a 2ª Turma do TRT da 4ª Região, dando provimento ao recurso ordinário da beneficiária, reconheceu a existência de relação de emprego diretamente com o tomador de serviços, ante o exercício de atividade tipicamente bancária, conforme prova emprestada de outros autos. Confira-se (e-doc. 26, p. 1; 8-10):

“EMENTA DIREITO DO TRABALHO. RECURSO ORDINÁRIO. NULIDADE DO CONTRATO. CONDIÇÃO DE BANCÁRIO. ACÚMULO DE FUNÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADES FIM. RECURSO DA RECLAMANTE PROVIDO PARCIALMENTE. 
I. CASO EM EXAME 
1. Recurso ordinário da reclamante contra sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade do contrato de trabalho e de reconhecimento do vínculo empregatício direto com o Banco Santander. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Há duas questões em discussão: (i) analisar se houve terceirização ilícita de atividades bancárias pela reclamada, configurando fraude trabalhista; e (ii) definir se a reclamante, apesar de contratado como atendente de call center, exercia atividades típicas de bancário, ensejando seu enquadramento nessa categoria. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a validade da terceirização de atividades-fim, tornando lícita a terceirização entre as reclamadas. 
4. Apesar da terceirização, a reclamante realizava atividades bancárias, atendendo clientes diretamente, solucionando demandas e oferecendo produtos financeiros. 
5. A prova testemunhal confirmou que a reclamante atendia clientes do banco, solucionava problemas e oferecia produtos, caracterizando a atividade bancária.
6. A reclamante trabalhava em uma central de atendimento com foco nos clientes do banco, realizando atividades como solução de demandas e confirmação de dados, o que configura atividade bancária. 
7. Decisões do Tribunal Regional do Trabalho corroboram o enquadramento da reclamante como bancária, mesmo sem manuseio direto de dinheiro. 
8. O acúmulo de função não é devido, pois as tarefas executadas estavam inseridas na rotina de trabalho e na remuneração originalmente ajustadas. 
IV. DISPOSITIVO 
9. Recurso ordinário da reclamante provido parcialmente.
(...)
É incontroverso que a reclamante foi contratada pela primeira reclamada, SX NEGOCIOS LTDA. (atual PULSE CLIENT EXPERTS LTDA) em 20/08/2021.
Depreende-se das razões recursais e da petição inicial que a tese da autora perpassa a defesa de que houve terceirização ilícita pela realização de tarefas diretamente relacionadas aos serviços bancários, de modo que a reclamante trabalhava na "atividade-fim" do banco segundo demandado, com subordinação estrutural.
Ocorre que, considerando a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 958252 e na ADPF 324 acerca da validade da terceirização de atividades-fim, independentemente do objeto social da tomadora dos serviços, impõe-se o reconhecimento da licitude de terceirização eventualmente havida entre os réus, afastando-se a pretensão da autora.
Trata-se de precedente vinculante, de observância obrigatória, porquanto firmada sob a sistemática da repercussão geral (tema 725) e do controle concentrado de constitucionalidade.
Por outro lado, no presente caso, a prova emprestada anexada aos autos, envolvendo, no polo ativo, trabalhadores que exerciam a mesma função da ora reclamante, evidencia que a autora realizava suas atividades atendendo diretamente clientes do segundo reclamado, solucionando demandas e oferecendo produtos.
Nesse sentido, afirmaram as testemunhas convidadas pela própria parte reclamada:
(...)
Importa ressaltar que, nos dias atuais, as atividades bancárias se multiplicaram e se terceirizaram e até mesmo há casos de agências bancárias em que as transações são eletrônicas ou nos caixas automáticos anexos à agência.
Dessa forma, considerando que o serviço era executado pela reclamante em uma central de atendimentos, que tinha como público-alvo os clientes do Banco Santander, incluindo as atividades de solução de demandas e oferecimento de contratação de produtos ofertados por esta, por certo que a atividade era bancária. 
No mesmo sentido, cito as seguintes decisões deste Tribunal adotadas em casos semelhantes, nos quais os reclamados também figuram no polo passivo:
(...)
Isso posto, deve ser reconhecida a condição de bancária da reclamante.”

19. Diante desse cenário, tenho que, ao reconhecer o vínculo empregatício entre as partes, muito embora a relação entre elas tenha se dado mediante contrato de prestação de serviços terceirizados de “call center” - declarado nulo ante a alegação de que o serviço desempenhado pela empregada da terceirizada se caracterizava como atividade-fim do tomador -, o Tribunal reclamado se distanciou da jurisprudência vinculante desta Corte em apreço.

20. Atente-se ao fato de que a sentença que analisou a prova colhida nos autos evidenciou que as atividades de “especialista de atendimento e Negócios I”, objeto do contrato de terceirização, não se caracterizam como atividade bancária, por ausência de subordinação, enquanto o TRT, utilizando-se de prova emprestada, considerou que essas atividades eram consideradas como atividade-fim, declarando a nulidade do contrato de terceirização.

21. Nesse ponto, o ato reclamado efetivamente se distanciou do conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, firmadas para a consecução de objetivos comuns. 

22. Assim, em que pesem os argumentos lançados, entendo que os elementos fáticos analisados pela Justiça do Trabalho sucumbem ao vínculo de natureza comercial validamente estabelecido entre a prestadora (Pulse Client  Expert Ltda) e o tomador de serviços (Banco Santander). Referido mecanismo de contratação perfaz necessariamente questão subjacente ao reconhecimento do vínculo de emprego. Aludido instrumento se encaixa na forma de divisão de trabalho cuja validade foi reconhecida nos precedentes vinculantes. 

23. Registro que, na esteira do que decidido nos julgados apontados como paradigma, há precedentes desta Suprema Corte, em sede reclamatória, reconhecendo a validade constitucional de outras formas de divisão do trabalho, inclusive a terceirização de serviços relacionados à atividade-fim de instituições financeiras, conforme ilustram os seguintes julgados:

“Agravo regimental em reclamação. ADPF nº 324, Temas nºs 725 e 383 da Repercussão Geral. Terceirização de serviços. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Reclamação julgada procedente. Agravo regimental não provido. 
1. Com fundamento no princípio da primazia da solução de mérito e no postulado da economia processual, é possível superar o óbice formal ao conhecimento da reclamação, uma vez que não há trânsito em julgado certificado nos autos em referência, além de a solução da matéria de fundo pela Justiça do Trabalho ter sido dada após o STF ter decidido a ADPF nº 324 e o RE nº 958.252 na sistemática da repercussão geral (vinculado ao Tema nº 725 da RG). 
2. O reconhecimento da “condição de bancário” e a condenação solidária do Banco Pan S.A. fundam-se, em essência, no desenvolvimento, pelo trabalhador contratado por empresa prestadora de serviços como correspondente bancária, de atividade laborativa relacionada à atividade-fim da instituição financeira tomadora do serviço e, nessa medida, revela não apenas aderência estrita com os paradigmas, como também violação dos entendimentos do STF de observância pelos demais órgãos do Poder Judiciário. 
3. Agravo regimental não provido. ”
(Rcl nº 56.823-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 19/12/2023, p. 07/03/2024; grifos acrescentados).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO ENTRE CONTRATANTE E EMPREGADO DA CONTRATADA. ADPF Nº 324/DF E RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA RG Nº 725): INOBSERVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 
1. Firmado contrato de prestação de serviços entre empresas, houve o reconhecimento de vínculo empregatício direto entre a contratante e a empregada da contratada, pela Justiça do Trabalho, determinado o pagamento de todas as verbas trabalhistas dele decorrentes. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Em análise, a ocorrência ou não de descumprimento, pela autoridade reclamada, aos paradigmas do Supremo Tribunal Federal, constantes da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG, Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. No julgamento conjunto da ADPF nº 324/DF e do RE 958.252RG/MG (Tema RG nº 725), esta Suprema Corte reconheceu a licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, inclusive entre pessoas jurídicas distintas, não se configurando relação de emprego entre contratante e contratado.
4. Ao reconhecer o vínculo empregatício entre o banco contratante e a empregada da empresa contratada, declarando-a bancária e deferindo o pagamento de verbas trabalhistas inerentes à categoria, a decisão proferida pela Justiça Trabalhista se distancia da jurisprudência vinculante desta Corte, que aponta para a licitude da terceirização, independentemente do objeto social das empresas envolvidas.
5. A constatação, pelo Tribunal reclamado, de que estariam presentes, in casu, os requisitos caracterizadores da relação de emprego, expõe a nítida divergência existente entre o entendimento impugnado e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.  
IV. DISPOSITIVO 
 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 58.774-AgR/RJ, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 22/02/2025, p. 28/02/2025).

24. Reforço que na decisão desta Corte proferida no âmbito da ADPF nº 324/DF, apontada como paradigma, levou-se em consideração a liberdade dos agentes econômicos de formular estratégias negociais indutoras de eficiência econômica e competitividade, bem como as condições do trabalhador, em termos de vulnerabilidade e capacidade de consentimento, de se conduzir de acordo com este entendimento.

25. Ressalto, ainda, que os contratos comerciais em geral, entre eles o aqui versado, mesclam dupla função, social e econômica, e as cláusulas contratuais protegem tanto o contratante como o contratado, em caso de descumprimento dos termos avençados. Nesse sentido, a Lei da Liberdade Econômica (Lei nº 13.784, de 2019), em seu art. 1º, § 2º, estabelece que “interpretam-se em favor da liberdade econômica, da boa-fé e do respeito aos contratos, aos investimentos e à propriedade todas as normas de ordenação pública sobre atividades econômicas privadas”, de forma a tutelar a boa-fé nas relações contratuais.

26. Ante o exposto,  julgo procedente o pedido, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida em observância aos critérios estabelecidos por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF nº 324/DF e do Tema RG nº 725, nos termos da fundamentação exposta. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 13 de janeiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator